Tribunal: TJSP
Processo: 0500649-34.2010.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução fiscal – ISS e taxas – Município de Avaré – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0500649-34.2010.8.26.0073, da
Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado PEDRO PABLO CARRASCO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500649-34.2010.8.26.0073 - Avaré - Voto no 37.202 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0500649-34.2010.8.26.0073
Apelante
:
Município de Avaré
Apelado
:
Pedro Pablo Carrasco Soares
Comarca
:
Avaré
Voto no 37.202.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
fiscal
ISS e taxas
Município de Avaré

Ocorrência
Paralisação do feito por prazo
superior ao previsto no art. 40 da LEF

Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no
julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o
regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC.
Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em ISS e taxas
do Município de Avaré, extinta pela sentença de fls. 11/12,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luciano José Forster Junior,
que reconheceu a prescrição.
Apela o Município buscando a reforma,
com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para o que
expõe, em síntese: a Fazenda Pública não foi intimada
pessoalmente para promover as diligências e atos que lhe
competiam em afronta à disposição contida no art. 25 da LEF; por
outro lado, o exequente não teve oportunidade para se manifestar
previamente antes do reconhecimento da prescrição.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500649-34.2010.8.26.0073 - Avaré - Voto no 37.202 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O recurso não comporta provimento.
Intimado
o
Município
acerca
do
insucesso na citação do sujeito passivo em 19/04/2011, quando os
autos foram com vista à Procuradoria Municipal (fls. 06), teve
início a partir daí, automaticamente, o procedimento do art. 40 da
Lei no 6.830/80, conforme assentado no julgamento pelo STJ do
REsp. no 1.340.553/RS (1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, m.v., j. 12/09/2018), submetido ao regime do art. 1036 e
seguintes do NCPC.
Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão e, depois deste, do prazo
prescricional, tudo nos termos daquele precedente, constatado o
escoamento de mais de 08 anos, sobreveio a respeitável sentença,
datada de 28/08/2019, reconhecendo a ocorrência da prescrição.
Nesse particular, aliás, importa ressaltar
que a Municipalidade não comprovou a ocorrência, nesse período,
de qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
prescricional. Via de consequência, não há que se falar em
prejuízos do exequente decorrentes da eventual inobservância
pelo Juízo do art. 10 do NCPC.
Não há, portanto, como afastar o decurso
do lustro prescricional.
Cabe registrar que o art. 25 da LEF não
prevê a obrigatoriedade de se intimar a Fazenda Pública para dar
andamento aos atos processuais, apenas determina que a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500649-34.2010.8.26.0073 - Avaré - Voto no 37.202 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
deverá, nas execuções fiscais, ser intimada pessoalmente.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pelo apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica